Tribunal: TJES
Processo: 0001175-84.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001175-84.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS ROBUSTAS.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial resta evidente a prática do tráfico de drogas, não sendo possível absolver o apelante nem desclassificar a conduta para o delito de uso de entorpecentes. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001175-84.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2020, policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até a casa onde reside o denunciado, situada na Rua Projetada, Bairro Nobre, Brejetuba/ES e lá apreenderam
R$3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais); 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha; 01 (um) pote contendo uma porção de substância análoga a maconha; 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7, com avarias; 01 (um) celular da marca Samsung, de cor branca, com avarias; sacolas de sacolé, usadas para embalo de entorpecente; 01 (um) rolo de papel filme, também usado no embalo de entorpecentes e 01 (um) relógio prateado,
[...].

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa do réu postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Em relação à
materialidade

do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente (fls. 20 e laudo toxicológico definitivo (fls. 146/147), o qual constatou a apreensão de 20 (vinte gramas) de maconha.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida busca e apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

SD/PMES – IGOR AMIGO DA COSTA: relata que foi destacado na presente data para o cumprimento de mandado de busca e apreensão N
º 0
01040-72.2020.8.08.0016;
QUE ao chegar na casa de ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS fomos recebidos pelo mesmo; QUE ALEXSANDRO retardou no atendimento à guarnição razão pela qual necessário o rompimento de obstáculo, no caso um cadeado; QUE num primeiro momento ao adentrar a residência foi realizada busca pessoal em ALEXSANDRO e na pessoa de AÍLTON, não sendo nada de ilícito encontrado;
QUE posteriormente foram realizadas buscas na casa foi encontrado no quarto de ALEXSANDRO 01 porção de maconha, R$ 3670,00 em espécie, 01 celular Motorola preto, 01 celular Samsung branco, na varanda; QUE próximo a janela do quarto de ALEXSANDRO foram encontradas 02 buchas de substância análoga a maconha, embaladas individualmente em “sacolé” e na dispensa foi encontrado o material para preparo/embalo de entorpecente (sacolas de sacolé).
[...]

CB/PMES – MARCO AURÉLIO FONTOURA GOULART:
declarou queque foi destacado na presente data para o cumprimento de mandado de busca e apreensão Nº 0001040-72.2020.8.08.0016; QUE ao chegar na casa de ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS fomos recebidos pelo mesmo; QUE ALEXSANDRO retardou no atendimento a guarnição razão pela qual necessário o rompimento de obstáculo, no caso um cadeado; QUE num primeiro momento ao adentrar a residência foi realizada busca pessoal em ALEXSANDRO e na pessoa de AÍLTON, não sendo nada de ilícito encontrado; Q
UE posteriormente foram realizadas buscas na casa foi encontrado no quarto de ALEXSANDRO 01 por
ç
ão de maconha, R$ 3670,00 em espécie, 01 celular Motorola preto, 01 celular Samsung branco, na varanda; QUE próximo a janela do quarto de ALEXSANDRO foram encontradas 02 buchas de substância análoga a maconha, embaladas individualmente em "sacolé" e na dispensa foi encontrado o material para preparo/embalo de entorpecente (sacolas de sacolé).
[
...]

Com efeito,
embora os militares que cumpriram o mandado de busca e apreensão,
asseverar
a
m,
em Juízo,
não se recordar
com
integralidade dos fatos,
ratifica
ram
todas as declarações prestadas na esfera policial.

Ademais, como salientado na sentença recorrida, o interrogatório do réu só vem a indicar que o mesmo mantinha contato próximo com traficantes de drogas locais, sendo inclusive posteriormente preso em flagrante transportando significativa quantidade de
crack,
o que acarretou em sua condenação (0000233-81.2022.8.08.0016).

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, mormente em razão do contexto em que se deu a prisão, uma vez que, das investigações prévias da Polícia Civil Estadual e do Setor de Inteligência da Polícia Militar, o réu foi apontado como traficante de drogas no município de Brejetuba/ES, o que ensejou o deferimento da representação por mandado de busca e apreensão na residência do apelante.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Vale ressaltar, que o fato de o apelante não ter sido flagrado comercializando-as não impede sua condenação.

Portanto, não merece alteração o édito condenatório.

Por conseguinte, também não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido às circunstâncias em que o estado flagrancial da posse de drogas ocorreu, somados aos apetrechos que evidenciam sua comercialização (material para embalo e quantia considerável em dinheiro)

Destaco ainda que, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa, o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante das razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.